Tribunal: TJPA
Processo: 0005088-49.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005088-49.2014.8.14.0200

APELANTE: CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, MONIQUE PRISCILA MAGNO DOS SANTOS, LUCILEIDE XAVIER SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0005088-49.2014.8.14.0200
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, INGRIDE MICHELLY SANTOS DA SILVA, WILLYAN SANTOS DA SILVA e ALEXIA MIKAELLE XAVIER SILVA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE EX-MILITAR ESTADUAL. ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCAPACIDADE PSÍQUICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Cleberson Willy Campos da Silva, representado por seus herdeiros, contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) que culminou no licenciamento do ex-militar a bem da disciplina, em razão de reincidência em crime de deserção. O apelante sustentou que padecia de dependência química com comprometimento psíquico, o que deveria ter levado à sua reforma por incapacidade, e não à exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no PADS diante da ausência de oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor; (ii) estabelecer se a penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi desproporcional diante da alegada incapacidade decorrente de dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade e ao respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir a conveniência e oportunidade da Administração.

A ausência de oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor não enseja nulidade do processo, por ausência de requerimento oportuno e de demonstração de prejuízo efetivo, não se verificando essencialidade da prova.

O servidor foi formalmente citado, assistido por defensor dativo, teve ciência dos atos processuais e apresentou alegações finais, inexistindo vício formal ou cerceamento de defesa.

A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada em razão de reincidência em transgressão disciplinar grave, encontrando respaldo na legislação estadual aplicável e compatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de incapacidade mental não se sustenta na ausência de laudo pericial ou outro documento técnico conclusivo que ateste a inaptidão definitiva para o serviço militar, sendo incabível a conversão do licenciamento em reforma administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno para a oitiva de testemunha técnica em processo administrativo disciplinar não configura, por si só, cerceamento de defesa.

A dependência química, desacompanhada de comprovação técnica da incapacidade mental total e permanente, não justifica a substituição da penalidade de licenciamento a bem da disciplina por reforma administrativa.

A penalidade de licenciamento a bem da disciplina imposta em razão de reincidência em transgressão grave revela-se legítima e proporcional, não configurando abuso de poder ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, I, 932, III e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 30; Lei Estadual nº 6.833/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no MS 22336/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024;
STJ, MS 22750/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 09.08.2023, DJe 15.08.2023;
TJ-AM, Apelação Cível 0650610-63.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 25.03.2024;
TJ-PA, Apelação Cível 0018287-97.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.01.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 19/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, representado por seus herdeiros INGRIDE MICHELLY SANTOS DA SILVA, WILLYAN SANTOS DA SILVA e ALEXIA MIKAELLE XAVIER SILVA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em 01 de abril de 2006, e que, em razão de reincidência no crime de deserção, teve instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 627/2013-GAB-CMD-GERAL. Alegou que a deserção teria ocorrido entre os dias 18 e 26 de agosto de 2013, tendo se apresentado espontaneamente em 16 de setembro do mesmo ano.

Sustentou, entretanto, que padecia de dependência química das substâncias conhecidas como crack e oxi, enfermidade que lhe causava distúrbios mentais, tendo sido acompanhado pela psicóloga da corporação, CAP BM Daniele. Relatou que diversas testemunhas ouvidas no PADS confirmaram seu problema com entorpecentes e que o Comandante Geral lhe aplicou a pena de licenciamento a bem da disciplina, conforme Boletim Geral nº 113, de 18/06/2014.

Aduziu que tal penalidade foi desarrazoada e desproporcional, considerando sua condição de saúde. Ao final, requereu a nulidade do ato administrativo de licenciamento, sua reintegração ao cargo e o pagamento de salários e demais vantagens retroativas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido do autor ESPÓLIO DE CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ. Em tempo, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, à base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade, eis que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o espólio de CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, inicialmente sustenta que houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, pois, embora o recorrente estivesse sendo acompanhado pela psicóloga da corporação, CAP Daniele, esta não foi inquirida durante a instrução do PADS.

Tal omissão, alega, impediu que a comissão apuradora tivesse pleno conhecimento do grau de comprometimento psíquico do servidor, elemento essencial para adequada análise da culpabilidade e da sanção aplicável.

Aduz que a exclusão a bem da disciplina mostrou-se excessivamente gravosa e desproporcional à realidade clínica do recorrente, o qual, em razão da dependência química, deveria ter sido submetido à reforma administrativa, e não à exclusão.

Reitera, ademais, que a decisão administrativa não observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que os autos traziam elementos suficientes para demonstrar que o recorrente era portador de transtorno mental grave decorrente da adição.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação ao devido processo legal, com a consequente anulação da pena de licenciamento, e a reintegração do servidor ao cargo, com o pagamento dos valores retroativos e demais consectários legais.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da penalidade aplicada, para que seja convertido o licenciamento em reforma administrativa por incapacidade, com efeitos financeiros desde a data da exclusão.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença. Alega que o PADS foi regularmente instaurado e instruído, que o recorrente foi defendido por defensor constituído e que todas as garantias constitucionais foram observadas.

Defende a legalidade da pena de licenciamento, sob o fundamento de que o servidor, mesmo ciente de suas obrigações, reincidiu em grave transgressão disciplinar (deserção), tendo sido punido com base em legislação específica. Argumenta ainda que a ausência de inquirição da psicóloga não representa cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente não pleiteou, em momento oportuno, sua oitiva.

Por fim, assevera que a dependência química, por si só, não comprova a incapacidade total e permanente do servidor para o exercício das funções públicas, razão pela qual a reforma administrativa não se mostrava medida obrigatória ou adequada ao caso concreto.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou no licenciamento do ex-militar CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA a bem da disciplina, em razão de sua reincidência no crime de deserção.

A sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, diante da exaustiva análise das alegações deduzidas na petição inicial e reiteradas nas razões de apelação.

No mérito, a sentença reconheceu a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, assentando que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação da legalidade, sem adentrar no mérito da decisão administrativa, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Constatou-se que o autor foi devidamente defendido por representante técnico, participou das fases processuais e apresentou alegações finais, não se evidenciando violação ao contraditório ou à ampla defesa. A ausência da oitiva da psicóloga mencionada não implicou, por si só, nulidade, ante a ausência de requerimento oportuno e de demonstração de prejuízo efetivo.

Ainda, o julgador destacou que a transgressão disciplinar por deserção restou caracterizada nos autos, sendo a penalidade de licenciamento a bem da disciplina proporcional e adequada à gravidade da conduta, em consonância com o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. Quanto à alegada incapacidade mental, verificou-se inexistência de laudo pericial ou documento técnico hábil a comprovar tal condição à época dos fatos, não sendo possível, portanto, cogitar-se de reforma administrativa. A mera condição de dependência química, por si, não enseja presunção de incapacidade para o exercício da função pública.

Diante de tais fundamentos, julgou-se improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a legalidade e a eficácia do processo administrativo disciplinar e da sanção aplicada.

No caso concreto, os apelantes fundamentam seu recurso em duas teses principais para a reforma da sentença: 1) por comprovado cerceamento ao direito de defesa do recorrente; 2) por comprovada incapacidade do apelante pelo uso de entorpecentes – e da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina por ofensa aos precedentes jurisprudências correlatas.

-Do cerceamento de defesa

Pois bem. É cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5º, LIV e LV, CR/88).

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, indicadores de mau comportamento e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado. Sendo assim, atento a esses limites, não me cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu às formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(...) 4
. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 22336 DF 2015/0325372-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Em que pese as alegações da parte apelante, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o procedimento administrativo disciplinar em exame, não contém nenhum vício passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Outro ponto de elevada relevância, sustentado pela Apelante, refere-se à violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com base em dois fundamentos essenciais. O primeiro diz respeito à insuficiência da defesa técnica prestada por defensor
ad hoc
, cuja atuação, por si só, não é suficiente para garantir a efetiva observância das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

O segundo fundamento repousa na alegada incapacidade do Apelante, decorrente de sua condição de dependente químico, sendo usuário de substâncias entorpecentes como
crack
e
oxi
— fato este que, conforme consta nos autos, já havia motivado acompanhamento psicológico junto à instituição POLIBOM, sob a supervisão da psicóloga Capitã Daniele.

Ressalte-se que, apesar da relevância do histórico clínico do Apelante para a compreensão de sua capacidade de discernimento à época dos fatos, a mencionada profissional sequer foi arrolada como testemunha no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que comprometeu de forma substancial o pleno exercício da defesa, notadamente quanto à possibilidade de se comprovar eventual incapacidade psíquica do acusado.

Consta dos autos a assinatura do Sr. Cleberson Willy Campos da Silva nas intimações para apresentação da Defesa Prévia e das Alegações Finais (ID nº 23603842 – pág. 2 e ID nº 23603850 – pág. 1). Todavia, o referido defensor deixou transcorrer
in albis
os prazos estabelecidos, conforme certificado nos documentos ID nº 23603843 – pág. 1 e ID nº 23603850 – pág. 2.

Em razão da omissão verificada, o Presidente da Comissão do PAD requereu a designação de defensor dativo, com o objetivo de garantir a apresentação das Alegações Finais de Defesa em favor do acusado (ID nº 23603852), o que de fato se concretizou, conforme peça constante do ID nº 23603853 – pág. 1.

Posteriormente, foi emitido o relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (ID nº 23603855 – pág. 1), após o qual o interessado apresentou pedido de reconsideração da decisão que lhe impôs a sanção de licenciamento a bem da disciplina. Contudo, tal recurso não foi conhecido, ante a sua intempestividade (ID nº 23603868 – pág. 3).

Assim sendo, verifica-se que o servidor foi regularmente citado e formalmente assistido por defensor dativo, cuja designação encontra respaldo no ordenamento jurídico castrense, especificamente no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da não oitiva da psicóloga que acompanhava o Apelante — Capitã BM Daniele — no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cumpre destacar que tal argumento não se sustenta diante da análise do conjunto probatório dos autos.

De início, observa-se que, embora o acompanhamento psicológico eventualmente possuísse relevância em contexto clínico, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de sua oitiva para a elucidação dos fatos apurados no PAD. Ademais, não houve requerimento tempestivo para que a mencionada profissional fosse arrolada como testemunha, o que inviabiliza qualquer alegação posterior de nulidade por sua ausência.

Conforme consta no documento ID nº 23603947 – pág. 1, o Apelante apresentou rol de testemunhas, do qual não consta o nome da psicóloga Capitã Daniele. Ademais, no ID nº 23603950 – pág. 3, há o registro da designação de data para a inquirição das testemunhas indicadas pela defesa, evidenciando que o Apelante teve a oportunidade de exercer plenamente o seu direito de indicação de provas, dentro dos limites processuais estabelecidos.

Outrossim, no pedido de reconsideração interposto contra a sanção de licenciamento a bem da disciplina (ID nº 23603870 – pág. 2), não há qualquer menção ao alegado prejuízo decorrente da ausência da oitiva da psicóloga, o que fragiliza ainda mais a tese de que tal omissão teria comprometido a ampla defesa ou a regularidade do procedimento.

Diante de tais elementos, conclui-se que a ausência de oitiva da psicóloga Capitã Daniele não configura vício procedimental, tampouco enseja nulidade do PAD, pois não se demonstrou sua essencialidade para o esclarecimento dos fatos apurados, nem tampouco houve diligência da parte interessada para assegurar tal produção de prova em momento oportuno.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL .
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art . 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.II .
Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.III. Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da alegada obstrução do acesso aos autos do processo administrativo disciplinar ou do incidente de sanidade mental, ante a necessidade de dilação probatória.IV . A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal.Precedentes do STF e do STJ.
V. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída .VI
. Segurança denegada.

(STJ - MS: 22750 DF 2016/0205374-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROFESSORA . LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR. ABANDONO DE CARGO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA . CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N . 5. NULIDADES NÃO CONSTATADAS.
PRORROGAÇÕES DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA CONCLUSÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, nos termos da Súmula Vinculante n. 5 . Tendo em vista as oportunidades de participação e manifestação da apelante na instrução processual, não se verifica qualquer violação ao contraditório e ampla defesa
. II - Quanto à alegação de indevida prorrogação para conclusão do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que a mera prorrogação dos trabalhos da Comissão Processante, por si só, não implica em nulidade do PAD, ainda mais quando não demonstrado pela apelante em que medida isso causou prejuízo a sua defesa. III - Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0650610-63 .2022.8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (pad). DEMISSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
. IMPUTAÇÃO DE FRAUDES NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. ARGUIÇÕES DE NULIDADES NO PAD. SUPOSTAS VIOLAÇÕES À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO . AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, lv, DA CF. NULIDADES INEXISTENTES . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de processo administrativo disciplinar. (...)6. Destaca-se que, em suas respectivas defesas escritas, os acusados, devidamente representados por seus advogados, não arguiram as nulidades suscitadas na presente demanda, tampouco pleitearam a repetição de interrogatórios ou de acareações
. A caracterização da nulidade do processo administrativo exige a inequívoca ocorrência de prejuízo ao acusado. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade . Jurisprudência do STJ. Precedente do TJPA
. 7. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00182879720128140301 17847180, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)

-
Da alegada incapacidade do apelante pelo uso de entorpecentes – e da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina por ofensa aos precedentes jurisprudências correlatas.

No tocante a cominação da pena pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto, igualmente não assiste razão à parte apelante. O licenciamento a bem da disciplina decorreu de reincidência na transgressão grave de deserção, conduta incompatível com a ética militar, nos termos do art. 30 da Lei Estadual n.º 5.251/85 e da Lei n.º 6.833/06. Os elementos constantes dos autos revelam não apenas a ausência ao serviço sem justificativa, mas também condutas anteriores em desacordo com os preceitos disciplinares da corporação, situação que autoriza a penalidade aplicada.

Não se desconsidera a alegação de dependência química, tampouco sua eventual repercussão na esfera pessoal do servidor. No entanto, não foi produzida prova pericial capaz de atestar a existência de incapacidade mental total e permanente à época dos fatos. O laudo toxicológico juntado se limita à detecção de substâncias psicoativas, sem trazer elementos conclusivos quanto à inaptidão para o serviço militar.

A tentativa de converter o licenciamento disciplinar em reforma por invalidez carece de respaldo legal e fático, porquanto a reforma pressupõe reconhecimento médico-pericial da incapacidade definitiva para o serviço, o que, no caso, sequer pôde ser apurado em razão do óbito do interessado antes da realização da perícia determinada.

Conforme já mencionado anteriormente, a intervenção judicial sobre os atos administrativos disciplinares é limitada à análise de legalidade e respeito às garantias processuais. Não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos elementos que justificam a conveniência e oportunidade das sanções disciplinares, salvo flagrante desvio de finalidade, inexistente no caso vertente.

O parecer do Ministério Público, exarado pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, alinha-se integralmente à fundamentação supra, opinando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025